Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-60.1998.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes mesmo para fins de prequestionamento.
Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003072-60.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (APELANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELADO), SIZANE VANZELLA (APELADO), BANCO DO BRASIL S. A. (APELADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS BARCELOS (APELADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (APELADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S. A. (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes mesmo para fins de prequestionamento.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos
segundos

Aclaratórios
.

O e
mbargante

alega
que
participou do julgamento
“
desembargador que se declarou impedido/suspeito para sempre
”.

E mais, que
“
o processo transitou em julgado e foi por
titulo
judicial do
stj
, fazendo coisa julgada e levado a
prescrição
o que a
jurisprudência

patria
afirma, tanto que o banco foi protestado em
cartorio
, com
certidao
da
vara,e
não como vossa pessoa firmou que foi revogada por não ter o
princio
da fidelidade, mas sim , porque o banco do brasil ardilosamente arguiu que isto difamaria o nome do banco, quando já a
epoca
havia
inumeros
protestos e não podendo ter sido de modo algum intentado
açao
de
pre
executividade e sim
açao

rescisoria
para tentar mudar a coisa julgada, se amparada pelos incisos da
açao

rescisoria
o que não e nem o caso, e o que afirma
ostj
e o
stf
. do direito
”

(sic id 205994658).

O embargado, intimado, n
ão se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante reitera a arguição de nulidade do acórdão visto que participou do julgamento “
desembargador que se declarou impedido/suspeito para sempre
” nos processos em que figure Ruy de Souza Gonçalves.

Relevante consignar que o Cumprimento de Sentença foi proposto por Ruy de Souza Gonçalves (autor da Ação), que cedeu seu pretenso crédito à ora apelante (ID. 106460483 - Pág. 22) e posteriormente foi constituído advogado dela, cessionária (ID. 106460486 - Pág. 39 e 40).

Na condição de relator, consignei no aresto ora impugnado, de forma clara e minuciosa, os motivos por que me considero apto para julgar as lides em que Ruy de Souza Gonçalves seja parte ou advogado. Logo, não se pode cogitar em nulidade.

Vale ressaltar que ele tinha conhecimento da distribuição da demanda para minha relatoria e só se opôs a essa situação nos segundos Embargos.

Confira-se trecho do aresto alusivo a essas questões:

PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO

A embargante alega que participou do julgamento “desembargador que se declarou impedido/suspeito para sempre”.

Após a oposição destes segundos
Aclaratórios
protocolou nova petição, em que juntou acórdão proferido no Agravo Regimental n. 1011401-64.2021.8.11.0000, no qual teria constado a minha suspeição.

A suspeição ora suscitada não se refere à embargante, mas sim a um dos seus advogados, Ruy de Souza Gonçalves.

Nos Embargos de Declaração n. 105166/2010, opostos à sentença proferida na Exceção de Suspeição n. 61855/2010, declarei em 2012 a minha suspeição para apreciar processo em que referido advogado figurasse como parte, sob os seguintes fundamentos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 105166/2010 (OPOSTOS NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 61855/2010) ORIGEM: CUIABÁ EMBARGANTE: RUY DE SOUZA GONÇALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

Em 10-5-2012, no feito n. 7/2011 (Id 230.676), diante de tanta insistência do ora Embargante, por meio das mais diversas ofensas, para que eu não seja o Juiz da causa, manifestei minha suspeição. Assim, encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Cuiabá, 21 de maio de 2012.

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Presidente do Tribunal de Justiça”.

Na época declarei a impossibilidade de prosseguir no julgamento em virtude da insistência do advogado nesse sentido, pois, como bem consignado no despacho, nas suas petições havia diversas ofensas a mim dirigidas.

No entanto, não guardei nenhum ressentimento que justificasse a continuidade da suspeição, tanto assim que posteriormente atuei como relator e vogal em vários Recursos em que ele figurou como parte.

A título de exemplo da Quarta Câmara de Direito Privado, fui o 2o vogal no Agravo de Instrumento n. 1004623-10.2023.8.11.0000, da relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 12-5-2023; fui relator na Apelação Cível n. 0056892-32.2014.8.11.0041, julgado em 8-7-2022; relator na Apelação Cível n. 145601/2017 e nos Embargos de Declaração n. 15914/2018, julgados em 21-3-2018; relator no Agravo de Instrumento n. 1017291-52.2019.8.11.0000, julgado em 18-11-2019; relator no Agravo de Instrumento n. 1000406-94.2018.8.11.0000, julgado em 21-3-2018.

Durante a sessão de julgamento do Agravo Interno n. 1011401-64.2021.8.11.0000 fui informado da “manifestação de suspeição” que constava contra mim.

Porém, diante de tantas idas e vindas de processos em que o advogado Ruy de Souza Gonçalves é parte, e para não tumultuar nem inviabilizar a continuidade daquele feito, não me insurgi na ocasião contra mencionada anotação. Por isso constou na certidão de julgamento a minha não participação por motivo de suspeição/impedimento (este último de forma equivocada, pois não havia causa de impedimento).

No entanto, na sequência participei do julgamento da Apelação n. 1004623-10.2023.8.11.0000, em que ele figura como parte e não suscitou qualquer nulidade a esse respeito.

Importante registrar que a suposta nulidade foi arguida apenas nos segundos Embargos de Declaração, pois nos primeiros o advogado se ateve a discutir que o julgamento seria nulo em virtude da participação de outros desembargadores.

A suspeição declarada em processo diverso não reflete automática e eternamente em outros feitos.

A propósito:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. SUPERAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 145 DO NCPC. As declarações de suspeição por razões de foro íntimo pelo juiz são de caráter subjetivo e decorrem unicamente de seu critério. O fato de ter sido firmada em outro processo no passado não autoriza a parte a recusar o juiz nos processos futuros, buscando eternizar e objetivar a suspeição de caráter subjetivo, sobretudo quando já levantada pelo próprio magistrado”. (TRT-1 - EXSUSP 01013395720175010000 RJ, relatora Edith Maria Correa Tourinho, Órgão Especial, publicação em 24-11-2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE DECLAROU SUSPEIÇÃO EM OUTRA DEMANDA – MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – CARÁTER SUBJETIVO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ETERNIZA E NEM SE ESTENDE A TODOS OS PROCESSOS OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspeição declarada por desembargador em outros processos não autoriza a parte a recusar a sua participação no feito em questão ou a arguir a nulidade do julgamento nas demandas atuais e futuras.

Não há omissão no aresto se todas as questões suscitadas pela apelante foram devidamente analisadas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida”. (N.U 1025291-36.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-11-2023, DJE de 30-11-2023).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Para a caracterização da parcialidade do magistrado, mister se faz a inarredável demonstração da ocorrência de uma das hipóteses capituladas no artigo 145 do Código de Processo Civil; em não havendo tal comprovação, impõe-se a rejeição da exceção. Precedentes. 2. Deve ser julgada improcedente a exceção de suspeição baseada unicamente na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna-o automaticamente suspeito para atuar em outro processo. 3. Exceções de suspeição rejeitadas”. (TRE-PA - EXC 060004441 Salinópolis - PA, relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgamento em 18-5-2021,
Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 97, data 26-5-2021, páginas 37 e 38).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FALTA DE PROVA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA. SUSPEIÇÃO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. É de ser arquivada, por falta de prova, exceção de suspeição baseada apenas na alegação de que a suspeição declarada pelo juiz em um processo, por motivo de foro íntimo, torna o automaticamente suspeito para atuar em outro”. (Tribunal Regional Federal da 4a Região, relator Rômulo
Pizzzolatti
, julgamento em 16 de abril de 2013).

Como minha declaração de suspeição se deu por razões de foro íntimo, tem caráter subjetivo e decorre unicamente de seu critério naquele momento; logo, não mais persiste, por isso me considerei apto para julgar a Apelação.

Assim, o aresto ora em discussão não é nulo, pois ausente causa de suspeição.

Rejeito a preliminar.

No mais, a embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material; limita-se a reiterar partes

do voto, o que demonstra sua intenção de rediscutir o caso pela terceira vez por via inadequada.

Ficou evidente no acórdão que a sentença que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade foi mantida em observância ao princípio da fidelidade do título. Assim, só pode ser executado neste feito o que está contido na sentença nele proferida, sendo vedado incluir pedidos formulados e deferidos em Ação diversa, como pretende a embargante.

Ademais, “o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

É manifesto o caráter protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024